Tribunal: TJBA
Processo: 8012949-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012949-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIS REJANE ANDRADE BATISTA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

AGRAVADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. FRAUDE NA ESCOLHA DO FORO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Elis Rejane Andrade Batista contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que declinou de ofício da competência territorial da 20ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA para o foro de Aracaju/SE, local de residência da autora. A embargante alegou contradição no julgado, afirmando que a ação de origem trata de relação de consumo, proposta em local onde a instituição financeira possui filial, conforme autorização do art. 6º, VIII, do CDC, e em consonância com jurisprudência do STJ e do TJBA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição interna no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022, I, do CPC/2015, que justifique a modificação do julgado pela via dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contradição apta a autorizar embargos de declaração é a interna, manifestada por proposições inconciliáveis entre si no próprio julgado ou entre suas premissas e a conclusão, o que não se verifica no acórdão embargado.

4.

O acórdão embargado analisou expressamente as alegações da parte autora quanto à sua residência e à escolha do foro, concluindo que, à época do ajuizamento da ação, a autora já residia em Aracaju/SE, conforme documentos constantes nos autos, inclusive em outro processo ajuizado na mesma época.

5.

A decisão embargada reconheceu que, embora o art. 6º, VIII, do CDC confira ao consumidor a prerrogativa de eleger foro, tal direito não é absoluto e deve ser exercido com observância à boa-fé objetiva e à função social do processo, nos termos do art. 187 do CC.

6.

O acórdão destacou que não há comprovação de domicílio múltiplo da autora, tampouco vínculo legítimo com Salvador/BA à época da propositura da demanda, revelando a tentativa de burlar as regras de competência e violar o princípio do juiz natural.

7.

A embargante busca reabrir discussão meritória já decidida sob o pretexto de contradição, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração, sob pena de desvirtuamento da finalidade do recurso previsto no art. 1.022 do CPC/2015.

8.

A jurisprudência do STJ reforça que a contradição hábil a embasar embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se prestando a alegações de divergência com entendimentos de outros tribunais ou tribunais superiores (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.041.164/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.04.2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao julgado, entre seus fundamentos ou entre estes e a conclusão.

2.

O direito do consumidor de eleger foro deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do processo, não se constituindo prerrogativa absoluta.

3.

A tentativa de burlar a competência territorial mediante eleição de foro desprovido de vínculo legítimo configura fraude e justifica a declinação de ofício pelo juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, 1.022, 1.025, 1.026; CC/2002, arts. 71 e 187; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT; STJ, Súmula 33; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.041.164/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012949-31.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ELIS REJANE ANDRADE BATISTA e como apelada BANCO C6 S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer dos embargos e, no mérito, rejeitá-los
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.